Tribunal: TJSP
Processo: 1019955-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Ré não comprova a regularidade dos serviços que prestou – Oscilação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de seus segurados: art. 786 do CC/2002 e súmula 188 do STF – Inteligência dos arts. 12, 14 e 22 do CDC – Ação regressiva procedente - Sentença reformada – Recurso provido.